Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600033-28.2024.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
28/08/2024
Número: 0600033-28.2024.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada na Representação nº 0600033-28.2024.6.16.0039 , que
julgou procedente a presente representação, formulada pelo Ministério Público Eleitoral contra
Valdinei Sebastião de Souza, confirmando a medida liminar e determinando a retirada definitiva do
vídeo em questão das mídias em que veiculado. Ainda, condenou ao pagamento de multa no
mínimo legal, ou seja, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme preceitua o artigo
36, § 3º, da Lei n.º 9.504/1997. (Representação por propaganda eleitoral antecipada ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral com fundamento no artigo 36, §3º, no artigo 96, ambos da Lei n.º
9.504/97, no artigo 3º, parágrafo único e no artigo 17 e seguintes da Resolução n.º 23.608/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral, em face de Valdinei Sebastião de Souza. Alegou que, no dia 20/07/24,
por intermédio do aplicativo de comunicação whatsapp, o representado divulgou vídeo com
expressão "vem comigo", em contrariedade às orientações prestadas pelo órgão Ministerial na
reunião com os Presidentes dos Partidos Políticos, ocorrida no dia 11/07/24, configurando, em
tese, propaganda eleitoral antecipada/irregular. A notícia veio acompanhada do vídeo promovido e
divulgado pelo representado, porém, desacompanhada de prints da divulgação no aplicativo
Whatsapp. Entretanto, durante diligência realizada pela assessoria da unidade Ministerial na página
Facebook, verificou-se que a mesma mídia havia sido publicada também nesta rede social, que
extrai-se, facilmente, a propaganda do pré-candidato a vereador Valdinei Souza, exaltando suas
qualidades pessoais e utilizando as palavras mágicas "vem comigo", que se revestem de pedido de
voto. No dia 11/07/24, o Ministério Público Eleitoral, em parceria com o Poder Judiciário, realizou
reunião com os presidentes dos partidos políticos instalados nesta zona eleitoral, ocasião em que
foi esclarecido e alertado sobre a propaganda eleitoral antecipada, especialmente no que se referia
ao uso de palavras mágicas (vem comigo, vamos juntos, estamos juntos, dentre outras
expressões). Afirmou, também, que, no dia 12/07/24, deflagrou-se o Procedimento Administrativo
Eleitoral n.º 0120.24.000291-1, ainda em trâmite nesta Promotoria de Justiça, com o fim de expedir a
Recomendação Administrativa Eleitoral n.º 01/2024 sobre propaganda eleitoral nas eleições
municipais de 2024, ao Prefeito, ao Presidente da Câmara de Vereadores e aos Partidos Políticos
instalados no Município de Reserva/PR, considerando que o pré-candidato já tinha ciência da
irregularidade no que se referia ao uso das "magics words", denota-se que, ao divulgar vídeo
exaltando suas qualidades e expressando "vem comigo", o representado possuía claro intuito de
antecipar a propaganda eleitoral. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 14/08/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDINEI SEBASTIAO DE SOUZA (RECORRENTE)
JOSEMAR JUNIOR SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945693
23/08/2024
18:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.757

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600033-28.2024.6.16.0039 – Reserva –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: VALDINEI SEBASTIAO DE SOUZA
ADVOGADO: JOSEMAR JUNIOR SANTOS - OAB/PR55211
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
EXTEMPORÂNEA. VEICULAÇÃO DE
V Í D E O N A S R E D E S S O C I A I S .
WHATSAPP E FACEBOOK. PRESENÇA
DE MAGIC WORDS. ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA CARACTERIZAÇÃO
DA IRREGULARIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. A propaganda eleitoral somente é
permitida após o dia 15 de agosto do ano
da eleição, sujeitando o responsável pela
divulgação da propaganda irregular e,
quando comprovado o seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao
equivalente ao custo da propaganda, se
este for maior. Art. 36 da Lei nº 9.504/97.

2. Considera-se propaganda antecipada
passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem
contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado
ou por meio, forma ou instrumento proscrito
Num. 43945693 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 18:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318021656400000042899458
Número do documento: 24082318021656400000042899458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:45:58

no período de campanha.

3. Nos termos do parágrafo único do art. 3º-
A, da Resolução 23610/2019, “o pedido
explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de
termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo.

4 . A e x p r e s s ã o “ v e m c o m i g o ”
acompanhada da frase “sou pré-candidato a
vereador”, denota a presença de magic
words.

5. Na hipótese dos autos, a veiculação de
vídeo nas redes sociais, antes de 15 de
agosto, com conteúdo eleitoral, contendo
pedido explícito de votos por meio do uso
de magic words, configura conduta ilegal
em face da legislação de regência, haja
vista que praticada no período de pré-
campanha.

6. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por VALDINEI SEBASTIÃO DE SOUZA em
face da r. sentença proferida pelo Juízo da 39ª Zona Eleitoral – Reserva (ID 43934732)
que, em representação eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, ora
recorrido, julgou-a procedente pela prática de propaganda eleitoral antecipada, aplicando-
lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 43934732).
Num. 43945693 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 18:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318021656400000042899458
Número do documento: 24082318021656400000042899458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:45:58

Na origem, o órgão ministerial em sua inicial que o representado é pré-
candidato ao cargo de vereador municipal de Reserva/PR e divulgou vídeo com
expressões que se revestem de pedido de voto nas referidas redes sociais. A
representação foi instruída com o vídeo alegadamente divulgado e comprovante de
diligências efetuadas para verificação da disponibilização do arquivo em mídias diversas.

Fundamentou-se na sentença que “o trecho final do vídeo divulgado, do
qual o candidato não contesta a autoria, onde refere “se você compartilha desses
ideais para a construção de uma cidade melhor para as futuras gerações VEM
COMIGO, sou Valdinei Souza pré-candidato a vereador por Reserva”, é construção
que deixa assente de dúvidas a caracterização do pedido de voto.

Adveio o presente recurso e, em suas razões, o recorrente repisa as teses de
defesa, acrescentando que “Não se verifica, em momento algum, que tenha o Recorrente
objetivado a prática de propagando eleitoral antecipada, pois ausente qualquer Pedido
de Explícito de Voto nas provas acostadas pelo órgão ministerial, como exigido pelo art.
36-A da lei 9.504/97” e que “o mero uso de expressões de apoio para a pré-candidatura,
sem pedido de voto, não caracterizam (sic) a prática de propaganda eleitoral antecipada”.
Requer o provimento do recurso para reformar a sentença (ID 43934733).

Nas contrarrazões, o representante do Ministério Público em primeiro grau
argumenta que “uma vez que há entendimento atualizado do Tribunal Superior Eleitoral
no sentido de que o uso de palavras mágicas (magics words) nas propagandas eleitorais
antes do período permitido possuem a mesma carga semântica do pedido expresso de
voto, razão pela qual seriam vedadas de utilização no período pré-eleitoral”. Pugna pelo
desprovimento do recurso (ID 43934741).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender presente o pedido explícito de votos (ID
43936852).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

De acordo com a petição inicial, aportou na Promotoria de Justiça Eleitoral da
39ª Zona Eleitoral, representação apócrifa expondo que o representado, no dia 20.07.24,
por intermédio do aplicativo de comunicação Whatsapp®, divulgou vídeo com expressão
“vem comigo” e que, durante diligência realizada pela assessoria daquela unidade
Ministerial na página Facebook®, verificou-se que a mesma mídia havia sido publicada
t a m b é m
n a
m e n c i o n a d a
r e d e ,
i d e n t i f i c a d a
p e l o
U R L
(
https://www.facebook.com/share/v/5zPtb7Dd7cxa5gEZ/?mibextid=oFDknk).
Num. 43945693 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 18:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318021656400000042899458
Número do documento: 24082318021656400000042899458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:45:58

Constata-se da mídia (ID 43934669) que o representado informa a sua pré-
candidatura e afirma que acredita no potencial e no desenvolvimento da cidade de
Reserva (“na nossa Cidade”). Ao final do vídeo traz a seguinte frase “se você
compartilha desses ideais para a construção de uma cidade melhor para as futuras
gerações VEM COMIGO, sou Valdinei Souza pré-candidato a vereador por Reserva”
, circunstâncias que podem configurar propaganda eleitoral extemporânea.

Sobre a propaganda eleitoral, o art. 36, caput, da Lei nº 9.504/1997,
estabelece que “somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição”,
sujeitando o responsável pela divulgação da propaganda irregular e, quando comprovado
o seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se
este for maior.

Por outro lado, em relação à propaganda eleitoral antecipada, o art. 36-A da
Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15, de viés liberal,
definiu de forma clara que para configurá-la seria necessário “pedido explícito de voto”:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

Num. 43945693 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 18:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318021656400000042899458
Número do documento: 24082318021656400000042899458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:45:58

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do AgRg. no
Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, no qual,
por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios norteadores para caracterização de
propaganda antecipada, quais sejam:

Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de propaganda
antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de gastos de
recursos;

Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição desta Justiça Especializada);

Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto, não
ensejam irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da veiculação, além
do pedido explícito de voto, também será considerada ilícita propaganda antecipada a (i)
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda e (ii) ofensa ao
princípio da igualdade de oportunidades, observando, nesse particular, o alcance das
possibilidades do pré-candidato médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-se que
a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda antecipada
quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Num. 43945693 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 18:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318021656400000042899458
Número do documento: 24082318021656400000042899458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:45:58

No caso, perfeitamente configurado o pedido explícito de votos, pelo que a
sentença deve ser mantida.

Com efeito, a expressão “vem comigo” acompanhada da frase “sou Valdinei
Souza pré-candidato a vereador por Reserva”, representa a utilização de magic
words, nos termos do julgamento paradigma supra mencionado.

Assim, não há como afastar a caracterização da propaganda eleitoral
antecipada, vez que presentes elementos suficientes para que se reconheça o seu
caráter eleitoral e a existência de pedido explícito de votos, por meio de magic words,
isto é, de expressões que transmitem o mesmo conteúdo, o que é defeso pela legislação
de regência, conduzindo à aplicação da penalidade legalmente prevista.

A esse respeito, destacam-se recentes julgados do Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. POSTAGEM NO INSTAGRAM. (...). "PALAVRAS
MÁGICAS". PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. OCUPANTE DE CARGO
PÚBLICO. MAIOR VISIBILIDADE DA POSTAGEM. MULTA ACIMA DO
PATAMAR MÍNIMO. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA CARACTERIZADA.
MULTA RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Nos termos do art. 3º-A da Res. TSE nº 23.610/2019, considera-se
propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou na qual veiculado conteúdo eleitoral em local vedado ou por
meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.

4. À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de
votos pode ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas".
Precedente.

5. Na espécie, depreende-se que a publicação impugnada, ao utilizar a
oração "Não tem porque mudar, se o nosso estado melhorou, quero sim
continuar com Marcos Rocha Governador", tem nítido caráter eleitoral
porque faz referência ao pleito vindouro, rogando aos eleitores a
permanência no cargo de quem já exerce o mandato eletivo. Decisão
regional em harmonia com a jurisprudência do TSE. Incidência do
Enunciado Sumular nº 30 desta Corte.

(...)

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060071858,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 01/12/2023).

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
Num. 43945693 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 18:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318021656400000042899458
Número do documento: 24082318021656400000042899458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:45:58

NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
IMAGENS DE CONTEÚDO CRÍTICO E NEGATIVO -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA
DE PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM
QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS
TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA -
REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4) realização
de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias; 5) realização, a expensas de partido político, de reuniões de
iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do
próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e
propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento pessoal sobre
questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e a divulgação da pré-
candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.

2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de
campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art.
36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).

3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se
limita às locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser
objetivamente extraído de locuções outras, igualmente explícitas e
diretas, materializadas naquilo que não apenas a jurisprudência desta
Corte, mas também a abalizadíssima doutrina de Aline Osorio,
designam de "magic words", tais como "vote", "não vote", "eleja",
"derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito Eleitoral
e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).

4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras
palavras, as chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a
urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que deve ser
entendido como pedido explícito de voto, para fins de incidência da vedação
legal, não pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos
expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A da Lei nº
9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre maximizadora,
sob pena de criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial de
Num. 43945693 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 18:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318021656400000042899458
Número do documento: 24082318021656400000042899458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:45:58

campanha é excessivamente curto e no qual não há margem razoável de
apresentação de futuros postulantes em período anterior, com claro
comprometimento da competitividade eleitoral e da renovação política.

5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral
de 2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de
não voto proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97
pode ser extraído do contexto em que as falas foram proferidas, do
chamado "conjunto da obra", bem assim da semelhança entre o ato
praticado a destempo e os atos típicos e próprios do momento oficial
de campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).

6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de
se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato adversário, com a
exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao
usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso
ainda em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de
pedido de não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa
para as eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas
alterações, fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão
durante a fase oficial de campanha.

7. Representação julgada parcialmente procedente.

(Recurso desprovido. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão,
Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2022).

Nessa mesma linha foi o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral:

“As expressões discutidas são “se você compartilha desses ideais para a
construção de uma cidade melhor para as futuras gerações VEM COMIGO”
. Possível afirmar, com base no levantamento jurisprudencial exposto acima,
que as expressões configuram-se como pedido explícito de voto, efetivado
por pré-candidata em período vedado em publicação nas suas redes sociais.

Portanto, escorreita a conclusão de que “a utilização pelo representado da
expressão ‘vem comigo’, em vídeo em que se apresenta como candidato ao
cargo de vereador e no qual se dirige aos cidadãos da cidade em que
almeja a eleição caracteriza-se de forma inconteste como pedido explícito
de voto, mediante o uso de ‘palavras mágicas’”.

Diante disso, o recurso não comporta provimento” (ID 49936852).

Pelo exposto acima, restou caracterizada a ilicitude da conduta do recorrente,
motivo pelo qual deve ser negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a r.
sentença proferida pelo Juízo a quo.

Num. 43945693 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 18:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318021656400000042899458
Número do documento: 24082318021656400000042899458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:45:58

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

Pedi vista dos autos para melhor analisar o conteúdo da propaganda
alegadamente eleitoral e cotejá-lo com precedente desta Corte, que, ainda que não se refira à
mesma expressão, parece-me aplicável ao caso.

De início, repiso o que tenho ponderado nas discussões sobre o tema: a função
jurídica das "magic words" no sistema americano é distinta, pois lá o que se quer é justamente
identificar o discurso eleitoral, distinguindo-o da comunicação de questões sociais. No Brasil,
contudo, o que se quer é, dentro de uma comunicação que já se assume eleitoral, pois permitido
expressamente ao candidato mencionar sua candidatura e qualidades pessoais, definir se há ou
não pedido explícito de voto.

Nos USA, o discurso sobre temas sociais é livre diante da primeira emenda
(direito constitucional de expressão). Opostamente, o discurso de cunho eleitoral é regulado, já
que seu promovente deve ser identificado - as ONGs, v.g., estão proibidas de realizar discurso
político-eleitoral dado o seu estatuto tributário - bem como a fonte de recurso ser discriminada -
empresas e sindicatos, v.g., estão proibidos de financiar campanhas.

Assim, uma ONG pode propagandear publicamente a causa animal, com base no
direito constitucional de expressão (advocacia de interesses). Mas está proibida de adicionar,
nesta comunicação, alguma "magic word", ou seja, a mensagem "vote em fulano, que vai zelar
pela causa animal".

Num. 43945693 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 18:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318021656400000042899458
Número do documento: 24082318021656400000042899458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:45:58

É possível tentar aproveitar o critério para a realidade nacional, desde que se
proceda ao filtro de legalidade das expressões. São as seguintes as "palavras mágicas"
mencionadas pela Suprema Corte em nota de rodapé no caso Buckley v. Valeo (1975)

"vote for" - "vote para"

"elect" - "eleja"

"support" - "apoie" ou "financie"

"cast your ballot for" - "nas urnas para"

"vote against" - "vote contra"

"defeat" - "derrote"

"reject" - "rejeite"

"Smith for Congress" - "Fulano para o Congresso"

Com exceção da expressão "Smith for Congress - Fulano para o Congresso" -
que não é incompatível com a legislação brasileira, que expressamente autoriza a menção à
futura candidatura, desde que não haja pedido expresso de votos - todas as demais palavras do
conjunto exemplificativo referem-se a ação a ser desempenhada pelo eleitor - a propaganda
concita o eleitor a dar-lhe votos. São verbos - votar, eleger, suportar, derrotar, rejeitar.

Penso que o vetor interpretativo a ser seguido para realizar esse filtro de
legalidade é o objetivo da norma que excepciona a vedação à propaganda eleitoral antes de 16
de agosto e regula o período de pré-campanha, que é a antecipação do debate político,
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos,
que anunciem ao público sua intenção de concorrer.

Se, por um lado, a norma permissiva do art. 36-A da Lei nº 9.504/97 é voltada
aos pré-candidatos, de outro visa a beneficiar o eleitor e o próprio sistema democrático. Garantir
ao eleitor o direito de se informar acerca dos pré-candidatos, de suas plataformas e das políticas
públicas que pretende implementar, bem como o de discutir abertamente os problemas da sua
comunidade e solicitar a apresentação de soluções é salutar ao exercício da democracia.

Em outras palavras, se o livre trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
Num. 43945693 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 18:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318021656400000042899458
Número do documento: 24082318021656400000042899458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:45:58

discussões relativas às eleições e àqueles que pretendem se lançar à arena política é salutar ao
desenvolvimento da democracia, as regras tendentes a restringir esse debate deverá, sempre
que possível, privilegiar a liberdade de expressão.

Assim, tem-se que a regra disposta no art. 3º-A, parágrafo único, da Resolução
TSE nº 23.610/2019, que dispõe que "[o] pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
'vote em', podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo" deve
ser interpretado de forma a tolher os excessos, mas, principalmente, a preservar a liberdade do
debate.

No caso dos autos, em vídeo divulgado em suas redes sociais, o recorrente, ao
anunciar sua pré-candidatura, utilizou-se da expressão "vem comigo" acompanhada da frase
"sou Valdinei Souza pré-candidato a vereador por Reserva", o que foi considerado pedido
explícito de voto pelo juízo de origem.

Com a devida vênia dos entendimentos em contrário, não vislumbro que das
expressões seja possível inferir pedido explícito de votos.

Da análise dos autos não localizei o vídeo impugnado ou sua degravação. O link
indicado na petição inicial não está disponível, em razão do cumprimento da medida liminar
concedida pelo juízo da 39ª Zona Eleitoral.

Da descrição contida na decisão liminar (id. 43934671), extrai-se que no vídeo "o
representado informa a sua pré-candidatura e afirma que acredita no potencial e no
desenvolvimento da cidade de Reserva ('na nossa Cidade'). Ao final do vídeo traz a seguinte
frase 'se você compartilha desses ideais para a construção de uma cidade melhor para as futuras
gerações VEM COMIGO, sou Valdinei Souza pré-candidato a vereador por Reserva'".

A análise do contexto em que as expressões foram empregadas resta um pouco
prejudicada pela ausência do vídeo ou da transcrição integral de seu conteúdo. Contudo, da
descrição contida na decisão é possível extrair que a expressão "vem comigo" não fugiu à
normalidade das mensagens que buscam engajamento.

É importante frisar que ao permitir o anúncio ou a menção à pré-candidatura a
legislação não exige neutralidade. É evidente que aquele que anuncia sua intenção de
candidatar-se no pleito futuro pretende não apenas que seu nome seja conhecido, mas objetiva
engajar pessoas para a sua campanha.

Num. 43945693 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 18:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318021656400000042899458
Número do documento: 24082318021656400000042899458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:45:58

A restrição ao pedido de votos explícito, ainda que não se restrinja ao pedido
expresso, nos termos da jurisprudência, não engloba o pedido implícito, que pode ser equiparado
à busca pelo engajamento e configura conduta lícita.

Esta Corte, em julgamento relativo às Eleições 2024, definiu que não há pedido
explícito de votos nas postagens realizadas por meio de redes sociais com a utilização das
expressões "Vem com a gente fazer a diferença", "Venha fazer parte desse compromisso por
nossa cidade" e "Vamos juntos, comprometidos e com muita transparência fazer a diferença em
São José dos Pinhais" (RE 0600016-85. Des. Sade. julgado em 29/07/2024), que me parecem
semanticamente semelhantes à ora debatida "vem comigo".

No mesmo sentido, recente precedente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina:

ELEIÇÕES 2024 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA - ART. 36, CAPUT E § 3º, DA LEI N.
9.504/1997 - PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR - PUBLICAÇÕES
REALIZADAS NO INSTAGRAM - (...) - ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA - POSTAGEM REALIZADA NO
INSTAGRAM ANTES DO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO DA ELEIÇÃO -
PUBLICAÇÃO, NO PERFIL PESSOAL DE PRÉ-CANDIDATO, CONTENDO SEU
NOME E FOTOGRAFIA, NA QUAL COMUNICA A INTENÇÃO DE CONCORRER
A UMA VAGA NO LEGISLATIVO MUNICIPAL E AFIRMA QUE ESTÁ
"OFICIALMENTE" EM PRÉ-CAMPANHA - ENUMERAÇÃO DAS QUALIDADES
QUE O TORNARIAM O MAIS APTO PARA EXERCER O CARGO E DE SUAS
PLATAFORMAS POLÍTICAS - POSTAGEM QUE NÃO CONSTITUI UM
INDIFERENTE ELEITORAL - PUBLICIDADE QUE NÃO FOI REALIZADA POR
MEIO OU FORMA VEDADOS NO PERÍODO DE CAMPANHA E NÃO FERIU A
PARIDADE DE ARMAS ENTRE OS FUTUROS CONCORRENTES -
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OU À IMAGEM OU DE DISSEMINAÇÃO
DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO - ART. 36-A, CAPUT, DA LEI DAS
ELEIÇÕES - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO OU DE NÃO VOTO
DIRETAMENTE LANÇADO AO ELEITORADO - ALEGADA UTILIZAÇÃO DE
"PALAVRAS MÁGICAS" - USO DAS EXPRESSÕES "QUEM VEM COMIGO
NESSA?" E "VAMOS JUNTOS #RENOVAR?" - AUSÊNCIA DE EVIDENTE
PEDIDO DE VOTO - MERO PEDIDO DE APOIO POLÍTICO, NO SENTIDO DE
ENGAJAMENTO À CAMPANHA E À IDEIA DE RENOVAÇÃO - EXPRESSÕES
NÃO INSERIDAS EM UM CENÁRIO VOLTADO PARA O DIRECIONAMENTO
DO SUFRÁGIO POR INEXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO COM ELEMENTOS
QUE REMETEM DIRETAMENTE AO VOTO - CONTEXTO QUE NÃO LEVA AS
EXPRESSÕES A ASSUMIR SIGNIFICADO SIMILAR AO VOCÁBULO "VOTE" -
UTILIZAÇÃO DE "PALAVRAS MÁGICAS" EQUIVALENTE AO PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO NÃO CARACTERIZADA - POST QUE NÃO ANTECIPA A
CAMPANHA ELEITORAL PARA ALÉM DOS LIMITES DEFINIDOS PELO
LEGISLADOR - ART, 36-A, CAPUT, DA LEI N. 9.504/1997 C/C ART. 3º DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/2019 - PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
N Ã O C O N F I G U R A D A - M A N U T E N Ç Ã O D A S E N T E N Ç A N O
PONTO.CONCLUSÃO - EXTINÇÃO PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO, SEM
Num. 43945693 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 18:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318021656400000042899458
Número do documento: 24082318021656400000042899458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:45:58

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE UM DOS PRESSUPOSTOS
DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO (ART. 17, III, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.608/2019 C/C ART. 485,
IV, DO CPC), COM RELAÇÃO AOS DOIS PRIMEIROS POSTS - RECURSO
DESPROVIDO COM RELAÇÃO À TERCEIRA PUBLICAÇÃO.

(REP nº060004445, Relator Des. SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, DJE de 07/08/2024).

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, dele divirjo por considerar que não restou
configurada a propaganda antecipada e voto no sentido de dar provimento ao recurso para,
reformando a sentença, julgar improcedente a representação eleitoral ajuizada em face de Andrei
Gustavo Gondro.

É o voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE-PR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600033-28.2024.6.16.0039 -
Reserva - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
REDATORA DESIGNADA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: VALDINEI SEBASTIAO DE SOUZA - Advogado do RECORRENTE: JOSEMAR
JUNIOR SANTOS - PR55211 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencida a desembargadora federal Claudia Cristina
Cristofani, acompanhada do desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. A
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani declarou voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945693 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 18:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318021656400000042899458
Número do documento: 24082318021656400000042899458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:45:58

Num. 43945693 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 18:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082318021656400000042899458
Número do documento: 24082318021656400000042899458
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/08/2024 17:45:58